Tribunal: STF
Processo: ADI 1950
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA
7.844/92. ESTUDANTES MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO GRAUS. DIREITO AO PAGAMENTO DE MEIA-
ENTRADA EM EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER.
O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O COMEÇO DA VIGÊNCIA DA LEI
QUESTIONADA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO É DE MAIS DE SEIS ANOS. INOCORRE
O REQUISITO DO PERICULUM IN MORA, ESSENCIAL AO ACOLHIMENTO DA MEDIDA
CAUTELAR.
LIMINAR INDEFERIDA.